Tribunal: TJDFT
Processo: 0019236-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019236-07.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADOS: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, PAULO CESAR PEREIRA DE SOUSA, CLEUDIMAR FERREIRA DA SILVA DESPACHO JGM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão recorrida é nula, pois, segundo entende, padece de ausência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as intimações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Moura Guedes, OAB/GO 19.930, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20645565. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018